Tribunal: TJPA
Processo: 0014517-43.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014517-43.2019.8.14.0401

APELANTE: ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES, RAFAEL ALVES DE FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0014517-43.2019.814.0401

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTES: ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES e RAFAEL ALVES FARIAS

DEFENSORIA PÚBLICA:
ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 171,
§ 4º C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO

DO PENAL (ESTELIONATO CONTRA IDOSO, EM CONCURSO DE PESSOAS).

SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS EMPRESTADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRENCIA.
No presente caso, há de observar que não há qualquer ilegalidade a ser reparada, vez que a interceptação telefônica utilizada nos autos do IPL que subsidiou a presente ação penal foi autorizada pelo Juízo da Comarca de Castanhal, a pedido da autoridade policial, logo, a ação somente transcorreu a partir de uma decisão judicial que autorizou o compartilhamento das provas, o que está previsto no nosso ordenamento jurídico.

DO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação dos réus para o delito. Estando a materialidade e

autoria dos apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima e testemunha compromissadas na forma da lei, inclusive pela confissão dos apelantes, impõe-se a condenação.

APLICAÇÃO DO ART.29, § 1º DO CPB.
IMPOSSSIBILIDADE. -
N
ão incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme ficou evidente com as declarações prestadas pelas testemunhas onde todas elas foram contundentes da participação efetiva dos apelantes na ação criminosa, vistos que eles, Rafael era a pessoa que recebia o cartão da vítima e repassava para ADRIELLY efetuar as transações bancárias, denotando uma conduta bastante atuante para a consumação do delito.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0014517-43.2019.814.0401

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTES: ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES e RAFAEL ALVES FARIAS

DEFENSORIA PÚBLICA:
ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES e RAFAEL ALVES FARIAS
, por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA (id.9464534), que os condenou a cumprir as penas de
5 (cinco) anos

de reclusão, e mais 140 (cento e quarenta) dias-multa
e
4 (quatro) ano e 2 (dois) meses) de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 171,
§ 4º c/c art. 29, todos
do CPB
.

Na
denúncia,
(id. 9464055), o Ministério Público relatou
que no dia

11/07/2019, a vítima Maria Natália de Macedo Santos, 75 anos de idade, recebeu diversas ligações em seu telefone fixo, nas quais mulheres se passaram por funcionárias da rede Celpa e do Banco do Brasil e deram informações inverídicas à vítima para ela acreditar que o seu cartão bancário havia sido clonado e que ela precisava entregá-lo a uma funcionária do Banco do Brasil que iria buscá-lo em sua residência. Em uma das diversas ligações recebidas pela vítima, ela repassou a senha do cartão, após ter sido informada de que ele havia sido cancelado. Uma mulher, que se identificou como Elen, funcionária do Banco do Brasil, foi até a casa da vítima, momento em que esta entregou o cartão de crédito para aquela. Posteriormente, a ofendida foi até uma agência do Banco do Brasil onde obteve extrato bancário da conta e a informação de que haviam sido efetuados empréstimos, compras e pagamentos com o cartão de crédito que entregou à suposta funcionária. Com base no fato ocorrido com a vítima, a polícia civil passou a diligenciar em agências bancárias e com isso chegou até a denunciada Adrielly, que foi presa em flagrante delito utilizando o cartão de crédito da ofendida em uma agência do Banco do Brasil. Na ocasião, Adrielly estava acompanhada de Rafael, que, antes disso, ainda do lado de fora da agência, entregou um cartão de crédito para Adrielly. Momentos antes de adentrar no banco, a acusada estava com o indivíduo identificado como Marcelo Souza da Silva, em uma padaria situada ao lado da agência bancária. Quando foi presa em flagrante, a acusada fazia transação bancária e falava ao telefone com sua genitora, Kelly Cristina da Silva Alves, a qual lhe repassou dados de contas para pagamento; a ligação foi feita para o número (91) 99340-3087 e teve duração de onze minutos
.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo
171,
§ 4º
do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 7 de agosto de 2019 (id.9464058)

Aditamento da Denúncia para incluir no polo passivo

Kelly Cristina da Silva Alves e Suellen Priscilla Farias Pereira
,

também acusadas de cometerem o crime tipificado no art. 171, § 4º, do CP.

Aditamento da Denúncia recebido em 18/10/2019, ocasião em que se determinou o desmembramento do feito em relação as denunciadas
Kelly Cristina da Silva Alves e Suellen Priscilla Farias Pereira
(fls. 160).

Em
sentença prolatada em 10/02/2020
, ((id.9464534), julgou procedente a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia e condenou os réus
ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES
e
RAFAEL ALVES FARIAS
, pela prática do crime tipificado no
art. 171, § 4º, c/c art. 29, ambos do CPB
.

Em
razões recursais,
(id.12034066), requereu a Defensoria Pública do apelante: 1) Nulidade da prova emprestada – cerceamento de defesa; 2) Participação de menor importância; 3) Absolvição, com fulcro no art. 386, II, V e VII do CPP; 4) Direito de recorrer em liberdade

Em
contrarrazões (id. 12034070)
, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior, (id.12399253)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, manifestou-se através da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo pelo
conhecimento

e
improvimento
do Recurso de Apelação, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto por
ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES e RAFAEL ALVES FARIAS
, por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA (id.9464534), que os condenou a cumprir as penas de
5 (cinco) anos

de reclusão, e mais 140 (cento e quarenta) dias-multa
e
4 (quatro) ano e 2 (dois) meses) de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 171,
§ 4º c/c art. 29, todos
do CPB
.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação.

DA PRELIMINAR

NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA

A Defesa dos apelantes se insurge preliminarmente, pela nulidade da prova emprestada, consolidada na interceptação telefônica realizada na medida cautelar de quebra de sigilo telefônico, na operação “backbone”, autorizado pela autoridade judicial da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal , sob o fundamento de que no momento da prisão em flagrante dos apelantes, a prova ainda não havia sido devidamente emprestada para instauração de outros procedimentos investigativos diversos daquele que já estava ocorrendo no procedimento vinculado na Comarca de Castanhal. Sustentando ainda, que a cadeia de custódia da prova não foi preservada, por não terem sido juntados aos autos as mídias contendo os áudios dos diálogos travados entre os réus e demais investigados pela operação, mas somente a transcrição de alguns dos diálogos. Diante disso, requer a defesa a nulidade da prova emprestada e de todas as demais provas que dela decorreram, inclusive produzidas em razão da prisão em flagrante dos réus, com o consequente desentranhamento dos autos, em razão do cerceamento de defesa e ofensa à garantia da paridade de armas.

Preliminarmente, entendo que os argumentos esposados no apelo
merecem prosperar. Explico.

Em regra, a prova que será utilizada pelas partes e pelo juiz é produzida no próprio processo. No entanto, a admissão de uma prova emprestada – produzida em outro processo – pode ser justificada pela necessidade de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional.

A prova emprestada
está regulada pelo artigo 372 do Código de Processo Civil (CPC)
, o qual estabelece que 'o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

A prova emprestada consiste na utilização no processo em prova que foi produzida em outro. De acordo com a doutrina majoritária, a utilização da prova emprestada só é possível se aquele contra quem ela for utilizada tiver participado do processo onde essa prova foi produzida, observando-se, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Só se pode considerar como prova emprestada, portanto, aquela que foi produzida, no primeiro processo, perante aquele que terá que se sujeitar a seus efeitos no segundo, com a possibilidade de ter contado, naquele, com todos os meios possíveis de contrariá-la. Logo, se a prova foi produzida em processo no qual o acusado não teve participação, não há falar em prova emprestada, e sim em mera prova documental. (BRASILEIRO, Renato.
Manual de Processo Penal
. Vol. 1. Niterói: Impetus, 2011, p. 854.)

No presente caso, há de observar que não há qualquer ilegalidade a ser reparada, vez que a interceptação telefônica utilizada nos autos do IPL que subsidiou a presente ação penal foi autorizada pelo Juízo da Comarca de Castanhal, a pedido da autoridade policial, logo, a ação somente transcorreu a partir de uma decisão judicial que autorizou o compartilhamento das provas, o que está previsto no nosso ordenamento jurídico.

No que diz respeito ao flagrante lavrado contra os apelantes os elementos colhidos a partir da quebra do sigilo telefônico ainda não haviam sido emprestados para viabilizar a instauração de outros procedimentos investigativos, como bem destacou o Promotor de Justiça “
a possibilidade de descoberta de delitos, e, pois, de suas provas, é fenômeno acolhido pelo ordenamento jurídico penal ante o princípio da serendipidade. Não há, assim, ilegalidade na prisão em flagrante realizada em decorrência do encontro fortuito de provas
.” (id.12034071).

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, CONSUBSTANCIADA NO ARGUMENTO DE QUE O INQUÉRITO POLICIAL QUE DEU ORIGEM À AÇÃO PENAL FOI CONDUZIDO PELA POLÍCIA FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE DE A POLÍCIA FEDERAL APURAR CRIMES COM REPERCUSSÃO INTERESTADUAL. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO MEDIANTE A NOTÍCIA DA OCORRÊNCIA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO, ATÉ PARA APURAR A EXTENSÃO E COMPLEXIDADE DA ASSOCIAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADES DO INQUÉRITO POLICIAL CONTAMINAREM A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES DECORRENTES DE A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA TER SIDO AUTORIZADA PELA JUSTIÇA FEDERAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA NÃO RELACIONADA ÀS MESMAS PARTES. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O trancamento de ação penal pela via eleita é cabível apenas quando manifesta a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria. 2. As atribuições da Polícia Federal e a competência da Justiça Federal, ambas previstas na Constituição da Republica (arts. 108, 109 e 144, § 1º), não se confundem, razão pela qual não há falar que a investigação que deu origem à ação penal foi realizada por autoridade absolutamente incompetente. 3. As atribuições da Polícia Federal não se restringem a apurar infrações em detrimento de bens, serviços e interesses da União, sendo possível a apuração de infrações em prol da Justiça estadual. Precedente. 4. No caso, não há ilegalidade na instauração do inquérito policial pela Polícia Federal, realizada com o fim de investigar a prática dos crimes de concussão e associação criminosa pela recorrente e os corréus, até porque, naquela ocasião, apenas se tinham indícios da ocorrência dos crimes apurados, não se sabendo, ao certo, a extensão da associação criminosa ou a complexidade das infrações, elementos que foram apurados justamente com a instauração da investigação em que a recorrente e alguns corréus foram indiciados. 5. É cediço neste Superior Tribunal que, não sendo o inquérito policial indispensável à propositura da ação penal e dada sua natureza informativa, eventuais nulidades ocorridas na fase extrajudicial não têm o condão de macular a ação penal. Precedentes. 6.
Não prosperam as alegações de que é nula a interceptação telefônica realizada no inquérito policial originário, autorizada pela Justiça Federal, e de que se cuida da utilização de prova emprestada não relacionada às mesmas partes, pois se trata do fenômeno do encontro fortuito de provas, que consiste na descoberta imprevista de delitos que não são objeto da investigação, admitida pela jurisprudência deste Superior Tribunal. 7. Recurso em habeas corpus improvido
. Grifei

(STJ - RHC: 50011 PE 2014/0170879-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2014)

Em 24/12/2019,

o
Pacote Anticrime (Lei 13.964)
regulamentou a
cadeia de custódia
no Código de Processo Penal (CPP), estabelecendo: "considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

A partir da definição jurídica da cadeia de custódia, o Pacote Anticrime instituiu a regulamentação sobre uma das questões mais sensíveis do processo penal: a guarda dos vestígios do delito. Afinal, caso não haja o recolhimento correto dos vestígios logo após o crime, a sua preservação durante as fases policial e judicial e o seu acondicionamento até a decisão final no processo, a chamada quebra da cadeia de custódia pode comprometer a apuração da verdade.

Conforme definido pelo ministro Ribeiro Dantas no
RHC 77.836
, "a cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e, principalmente, o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade".

É impossível falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época, ou seja, antes da Lei Anticrime. Os institutos processuais são regidos pelo princípio tempus regit actum, nos termos do artigo 2º do CPP, portanto, incabível falar em quebra da cadeia de custódia antes da alteração legislativa.

Logo, não há que se falar em quebra de cadeia de custódia, visto que na época em que as investigações foram adotadas, não havia previsão legal, motivo pelo qual não se pode retroagir para atingir atos processuais anteriores, ante ao princípio do
tempus regt actum.

Por entender inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada, não acolho a preliminar suscitada.

NO MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO:

Requer a defesa a absolvição dos apelantes, em razão de não haver provas suficientes para condenação.

Não há como se dar provimento ao apelo.

“
Art. 171
- Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.”

Estelionato contra idoso ou vulnerável

4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

De acordo com o disposto legal, tem-se que o estelionato acontece quando uma pessoa usa o engano ou a fraude para levar vantagem sobre alguém. Se considera como um crime patrimonial, todavia, diferentemente de outros delitos, também, patrimoniais, não há uso da força, somente uso de artifício ardil para convencer a vítima a entregar-lhe algum bem e, com isso, locupletar-se ilicitamente.

“O Estelionato representa modalidade de crime patrimonial mediante fraude, vez que, ao invés da clandestinidade, ameaça ou violência à pessoa, o autor se vale do engano ou o emprega para que a vítima, inadvertidamente, se deixa espoliar, configurando, assim, forma "evoluída" de captação do alheio” (HUNGRIA, Nelson.
Comentários ao Código Penal
, v. VII, p. 164.)

Nesse entendimento:

ESTELIONATO – TIPICIDADE. Reveladas fraudes, a induzirem e manterem vítima em erro, visando a obtenção de vantagem ilícita, tem-se configurado o crime de estelionato.

(STF - RHC: 172481 DF 0079170-03.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/02/2021)

A autoria e a materialidade do crime de estelionato foram devidamente comprovadas nos autos através dos depoimentos da vítima, das testemunhas e da própria confissão dos acusados, bem como pela apreensão em poder dos réus de celulares (dois utilizados por eles no momento da prisão em flagrante e um adquirido com o proveito do delito), cartão bancário e dinheiro da vítima, e documentos (fls. 67 dos autos em apenso); ademais, existem extratos bancários (evidenciando o prejuízo financeiro causado pelos réus à ofendida – fls. 75/76 do inquérito em apenso) e documentos que mostraram como os réus utilizaram o cartão bancário ardilosamente recebido da ofendida (fls. 85/88 dos autos em apenso), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A ofendida
MARIA NATÁLIA DE MACEDO SANTOS
narrou: (ids.9464097, 9464098, 9464099, 9464100, 9464101, 9464102, 9464103, 9464104, 9464105, 9464106, 9464107, 9464108, 9464109, 9464110, 9464111, 9464112, 9464113, 9464114, 9464165 e 9464166)

“QUE
ligaram para sua casa no telefone fixo dizendo que era da Celpa e que iriam cortar a luz; ficou nervosa e falou que tinha pago utilizando o seu banco; a pessoa que ligou disse que iria ligar para a gerência do banco; depois alguém ligou dizendo que era gerente do seu banco; essa pessoa falou que seu cartão tinha sido clonado; ficou nervosa; a suposta gerente falou que iria mandar uma mulher (baixinha, de cabelo cumprido e estava preso para o alto da cabeça) apanhar o cartão da depoente; depois apareceu essa mulher; entregou a ela o cartão; era horário de almoço e não tinha porteiro no local; posteriormente, a suposta gerente lhe telefonou novamente e insistiu para que falasse a senha e acabou falando; depois foi ao Banco e contou a história; no Banco, descobriu que os golpistas tinham sacado dinheiro e realizado compras, eles compraram celular e pagaram luz; conseguiu cancelar algumas compras; depois, sua cunhada lhe contou que alguém da polícia tinha ligado contando que as pessoas estavam presas na delegacia de furto; foi até a delegacia, falou para a delegada o que tinha ocorrido; a delegada lhe deu umas fotos de mulheres para identificar; pelas fotos, reconheceu a mulher que pegou seu cartão; da sua conta, foi sacado uns quatro mil reais; conseguiu recuperar duzentos reais e um dos dois celulares comprados; os telefonemas dos golpistas foram feitos apenas no telefone fixo, que tem identificador de chamadas; não anotou os telefones dos golpistas; na delegacia, não lhe pediram os números dos telefones usados pelos golpistas; sua cunhada Sandra não estava consigo quando entregou o cartão para a mulher; parece que a câmera do seu prédio não pegou a ação da mulher; não viu seu cartão bancário na delegacia; a mulher da foto da delegacia chamava-se Drieli; depois do fato, ficou muito nervosa e viajou; não ligou para a Delegada; nem sua cunhada telefonou para a polícia; não sabe como a delegada ligou; a delegada ligou por volta das 16h; não sabe como a delegada descobriu seu telefone; na delegacia, viu fotos pelo celular; foi à delegacia às 17h mais ou menos; lá na delegacia, recebeu os duzentos e poucos reais; saiu da delegacia a noite, demorou muito lá; estava na delegacia com sua cunhada; na agência bancária, foi bloqueado o cartão; não viu a ré na delegacia; a foto da ré era da cintura para cima; o cabelo da mulher era grande, longo e estava enrolado para o alto, ela era morena e baixa, não era gorda nem magra; o fato ocorreu numa sexta-feira; a câmera estava funcionando, mas parece que ela não pegou o local em que a mulher se posicionou para pegar o cartão; o total de seu prejuízo foi de três mil e oitocentos reais; reconhece a mulher que pegou o seu cartão como aquela fotografada às fls. 65 dos autos do inquérito em apenso

número 4 (primeira foto à esquerda).
”

A testemunha
SANDRA MARIA FERREIRA SANTOS
declarou: (id. 9464167, 9464168, 9464169, 9464170, 9464171, 9464172, 9464173, 9464174, 9464175, 9464176, 9464177, 9464178, 9464179, )

“QUE é cunhada da vítima
: QUE no dia do fato, o telefone de sua casa tocou, a pessoa falou que a conta de energia não tinha sido paga; QUE a vítima é nervosa e tem depressão; QUE depois ocorreu uma segunda ligação falando que era do banco; QUE a pessoa que ligou falou que o cartão do banco da vítima tinha sido clonado; QUE a vítima ficou muito nervosa; QUE pediu para ela se acalmar, ela disse que tinha certeza que a ligação era do banco; quis levar a vítima ao banco, mas ela é muito teimosa; QUE depois, mais uma ligação ocorreu; a pessoa que ligou disse que era a gerente do banco e ela pedia para a ofendida entregar o cartão; tentou convencer a vítima a não dar o cartão e não dar a senha, mas ouviu a vítima dar a senha por telefone; QUE a vítima não lhe deixou falar ao telefone; o telefonema ocorreu no horário de fim de expediente bancário; brigou com a vítima por ela ter dado a senha pelo telefone; depois, quando a depoente estava fazendo outras coisas da casa, a ofendida desceu do apartamento e entregou o cartão para alguém; QUE posteriormente, a vítima foi ao banco; QUE depois a delegada ligou para o telefone fixo da vítima contanto que estava com o cartão dela; QUE foi com a ofendida na delegacia; QUE a delegada entregou para a vítima o cartão; QUE no extrato bancário da ofendida havia uma quantia retirada; QUE na delegacia, entregaram para a vítima um celular Motorola e duzentos reais; QUE

na delegacia, a vítima reconheceu por foto a mulher que tinha pego o cartão dela; QUE a suposta gerente ligou para o celular da vítima; QUE o telefonema da Celpa foi para o telefone fixo; QUE a vítima tinha 4 mil reais na conta dela; QUE os golpistas pegaram o dinheiro da vítima e compraram o celular; QUE o cartão da ofendida era de crédito e débito; QUE

no final das contas, a vítima ficou com duzentos ou trezentos reais, daqueles 4 mil reais; QUE a vítima passou a senha numérica e de letra também, mas ela estava muito nervosa quando falou as letras; QUE a delegada ligou às 14h mais ou menos; QUE não foi com a ofendida ao banco; não sabe como a delegada descobriu o telefone da casa da vítima; QUE a delegada disse que pegou a mulher tirando dinheiro do caixa eletrônico; QUE a vítima sacou dinheiro sem usar a digital no caixa eletrônico
;”

A testemunha
MARCELO SOUZA DA SILVA afirmou: (ids.9464180,

9464181, 9464182,

“QUE é mototaxista; QUE pegou a ADRIELLY para levar ao Telégrafo numa agência bancária; QUE chegando no local, pediu que aguardasse porque iria chegar uma pessoa um rapaz para efetuar o pagamento da corrida; QUE aguardou por cerca de 20 minutos, aí o rapaz chegou e pegou na mão dela, ela entrou no banco, aí me afastei porque tinha recebido uma ligação de uma amiga minha; QUE demorou um pouquinho a guarda municipal abordou a gente; QUE ficou aguardando o pagamento da corrida; QUE só ela entrou n agencia bancária; QUE levaram a gente para a delegacia; QUE não conhecia os réus; QUE ficou na padaria aguardando o homem chegar; QUE ela falava com uma pessoa no telefone e perguntava se ela ia demorar; QUE o fato se deu no horário de almoço;”

A testemunha
JEFFERSON LUIZ ROCHA DOS SANTOS
declarou (ids.9464184, 9464185, 9464186, 9464187, 9464188 e 9464189, 9464190, 9464191, 9464192, 9464193)

“QUE estava na divisão de crimes tecnológicos, quando autoridade Dra. Fernada Maues relatou que uma vítima tinha acabado de entregar seu cartão a uma pessoa que depois foi identificada como SUELLEN; QUE

o cartão era do Banco do Brasil; QUE saiu em diligência para tentar localizar a acusada; QUE a delegada viu a ré numa padaria com um mototaxista; QUE acompanhou a ré; QUE dirigia a viatura; QUE a delegada e um agente acompanhou pela rua a movimentação da denunciada; QUE viu quando o réu apareceu em uma moto conduzida por um mototaxista e viu o acusado entregar um cartão para Adrielly; QUE os dois entraram na agência bancária; QUE a delegada entrou na agência; QUE pediu apoio da guarda municipal; QUE quando a guarda apareceu, Rafael estava do lado de fora com um mototaxista; QUE o outro mototaxista que estava com Adrielly também foi abordado; QUE depois entrou na agência, viu a ré usando o cartão da vítima e falando com a mãe dela sobre pagamento de uma conta; QUE a viatura era descaracterizada; QUE levou os mototaxistas e os réus para a delegacia; QUE a mãe da ré já tinha sido presa por estelionato; QUE a delegada tinha interceptado o telefonema da mãe da acusada e descobriu a ação da ré; QUE a acusada usava tornozeleira eletrônica no dia do fato; QUE a delegada Fernanda esteve na diligência, mas ela não saiu do carro; QUE a delegada Juliana era a delegada que entrou na agência e pegou Adriely usando o cartão da vítima dentro do banco; QUE viu a denunciada usando o caixa eletrônico antes da prisão; QUE Juliana filmou a ré usando o telefone e o caixa eletrônico; QUE havia investigações contra a acusada; QUE não a conhecia; QUE não ouviu os réus confessando; QUE viu o RAFAEL entregando um cartão a ADRELLY; QUE o acusado tinha na mochila um celular novinho, dentro da caixa, com nota fiscal; QUE tinha interceptação telefônica em trâmite envolvendo a ré; QUE a delegada Fernanda acompanhava a interceptação e degravação; QUE a interceptação começou quando a mãe da acusada, chamada Kelly, foi presa; QUE só foi saber da interceptação quando ficou encarregado de acompanhar o caso da acusada e da irmã dela, ambas alvos da investigação; QUE não sabe se a vítima ligou para a Delegacia; QUE a interceptação era autorizada judicialmente; QUE a delegada descobriu pela interceptação que a ofendida tinha entregue cartão para terceiro; QUE viu quando a delegada Juliana deu voz de prisão para Adrielly, com minha presença; QUE a delegada acessou o celular a acusada com a autorização da própria ré, QUE desbloqueou o celular a pedido da delegada; (...).”

A Testemunha Delegada
JULIANA TOME CAVALCANTE DO ROSÁRIO
declarou: (ids. 9464205, 9464206, 9464207, 9464208, 9464209, 9464210, 9464211 e 9464212)

“QUE nos entramos em contato com a vítima; QUE tomamos conhecimento que a associação criminosa composta pela ADRIELLI, KELLY, SUELLI e RAFAEL haviam pegado um cartão de crédito de uma idosa no bairro de B. Campos; QUE tomamos conhecimento através de uma interceptação telefônica autorizada judicialmente; QUE um dos alvos da interceptação era a KELLY; QUE foi autorizada pelo juízo de Castanhal; QUE não sabe informar desde quando estava autorizada; QUE foi a Dra que requereu essa autorização; QUE se chegou a ADRIELLEI através dessa interceptação; QUE em se tratando de um processo sigiloso, precisava da autorização do juízo que deferiu a interceptação para compartilhar essa prova; QUE a prova só foi compartilhada, autorizada, só após a realização do flagrante; QUE

uma coisa é a autorização para interceptação, e outra coisa é o compartilhamento com outro processo, tendo em visto que o crime foi praticado em outro distrito, em outra Comarca; QUE a autorização para o compartilhamento das provas só foi feito depois do flagrante da ADRIELLI; QUE participou da diligência do flagrante de ADRIELLI e RAFAEL, que tomaram conhecimento através da interceptação telefônica que a SUELEN tinha pego o cartão de uma das vítimas e repassou para o RAFAEL; QUE fomos verificar onde estaria a ADRIELLI; QUE sabíamos que após pegar o cartão a ADRIELLI iria ao banco, porque esse é o modus operandi dessa associação criminosa, já praticaram crimes em mais de dez processos, já foram presos em Fortaleza, inclusive os dois, fazem do crime sua profissão; QUE descobrimos que ela estaria na redondeza do Banco do Brasil da Senador Lemos, ficamos lá num carro descaracterizado, aguardando o RAFAEL chegar para entregar o cartão para ADRIELLI; QUE a ADRIELLI ficou numa padaria na esquina da Senador Lemos, aguardando o RAFAEL chegar; QUE assim que o RAFAEL chegou uma mochila, entregou o cartão para ADRIELLI, ela entrou no banco, e começou a fazer transações, aguardamos alguns momentos no carro; QUE desci do carro descaracterizado e fui até o banco, observei que a ADRIELLI estava no caixa eletrônico com fone de ouvido falando com a mãe; QUE quem dar ordem para pagamento de algum boleto, bem como para que contas devem ser transferidas é a KELLY de dentro do presídio; QUE tudo isso foi filmado no meu celular dessas transações da ADRIELLE com sua mãe; QUE passado cinco minutos dentro do banco, para confirmar que ADRIELLE estava se utilizando do cartão bancário da vítima,

dei voz de prisão pra ela; QUE como estava gestante, solicitei para que o policial JEFFERSON também entrar no banco, solicitei apoio da segurança privada, mas naquele momento eles informaram que não poderiam; QUE nesse momento ela ficou sentada numa escadinha no banco e perguntei pra ela de quem era o cartão do banco; QUE ela respondeu que o cartão era da sua tia que mora na cidade nova; QUE verifiquei que o nome da pessoa era MARIA NATÁLIA, e após todos os procedimentos encaminhamos à delegacia e conseguimos entrar em contato coma vítima; QUE

a vítima informou que haviam ligado pra ela dizendo que o cartão dela tinha havido um problema de compras indevidas e que ela devia entregar o cartão para um representante do Banco do Brasil para o cartão ser submetido a uma perícia, igual como eles fazem em todos os casos que eles cometem; QUE foram apreendidos dois celulares ainda na caixa na mochila do RAFAEL; QUE foi comprovado que a compra dos aparelhos foram feitas com o cartão da vítima, inclusive com a nota fiscal juntada e extrato bancário da vítima os valores coincidem, tem o email, tem tudo comprovado; QUE comigo tem uns cinco inquéritos o ADRIELLI e o RAFAEL, com a Dra. Fernanda uns dez, em outras unidades, na divisão de crimes tecnológicos todos eles já são conhecidos, a Kelly já cometeu crime em São Paulo, a ADRIELLEE e o RAFAEL em Fortaleza, já foram presos por isso, eles sempre recrutam pessoas diferentes para pegar o cartão na casa das vítimas, porque a KELLY não quer ser mais vista, reconhecida, porque ela já está desde 1999 com entrada no sistema prisional; QUE a KELLY sempre recruta meninas novas com aparência boa para pegar os cartões, que neste caso quem pegou o cartão foi a SUELLEM; QUE a vítima foi à delegacia muito nervosa; QUE ela nos relatou que recebeu a ligação de uma gerente do Banco, que é o papel exercido pela KELLY, que ta dentro do presídio; QUE tanto o RAAFEL como a ADRIELLE o meio de vida deles é este, já tiverem oportunidade em outras ocasiões e eles sempre voltam ao crime; QUE eles tentaram abri um salão de beleza em Castanhal, daí o motivo da investigação ter iniciado em Castanhal, para tentar lavar o dinheiro obtido das vítimas, compravam os produtos de beleza pro salão com os cartões das vítimas, qualquer tentativa é sempre para lavar o dinheiro do crime.”

A testemunha
MARCELO SOUSA DA SILVA
afirmou (id.

Em seu interrogatório o réu
RAFAEL ALVES FARIAS declarou (id.
9464213, 9464214, 9464365)

“QUE é verdadeira; QUE sou culpado dos fatos da denúncia; QUE confirma que eu e ADRIELLE praticamos esse delito; QUE apenas compramos um aparelho celular; QUE não fez saque, transferência; QUE só fez a entrega para ADRIELLE; QUE fez a compra do celular com o cartão; QUE a KELLY é sua irmã; QUE é tio da ADRIELLE; QUE desconhece a SUELLEN; QUE responde a outros dois processos; QUE quem pegou o cartão foi a própria ADRIELLE; QUE quem ligou também foi ADRIELLE; QUE comprou o celular no Pátio Belém;”

No interrogatório da ré
ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES declarou: (ids.9464366, 9464367, 9464369,

“QUE é verdadeira a acusação; QUE só recebeu o cartão de crédito do RAFAEL; QUE não sabe dizer como ele pegou o cartão; QUE estava na padaria, ele entregou o cartão para eu pagar um papel de luz meu no Banco do Brasil; QUE sabia que o cartão não era dele; QUE foi ao banco, quando foi presa; QUE não chegou a fazer qualquer transação; QUE é sobrinha do RAFAEL; QUE ele já foi condenado por estelionato; QUE já foi condenada; QUE sua mãe não sabe se ela já foi condenada; QUE só tentou pagar, porque a delegada a abordou, a Dra. Juliana; QUE não sabe quem é a SUELLEN; QUE não ligou para a vítima; QUE não sabe como o RAFAEL conseguiu o cartão; QUE o objetivo era para pagar sua conta de luz; QUE tinha o conhecimento que o cartão tinha sido adquirido através de um crime; QUE não conseguiu fazer nenhum tipo de transação; QUE tinha conhecimento que o cartão era de uma vítima de estelionato; QUE não sabia que a vítima era idosa;”

In casu
, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio dos depoimentos ouvidos em juízo, principalmente pelas declarações prestadas pela vítima e ratificadas pelas testemunhas compromissadas em juízo.

Quanto a autoria delitiva, dúvidas não existem de que os acusados
ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES e RAFAEL ALVES FARIAS
tenham sido de fato as pessoas que praticaram a conduta delituosa tipificada no art. 171, § 4º, do CPB contra a vítima idosa
MARIA NATÁLIA DE MACEDO SANTOS
.

Da simples análise dos depoimentos da ofendida e das testemunhas se extrai, assim como pela própria confissão dos acusados, não restando nenhuma dúvida da participação dos apelantes na conduta delituosa, como muito bem asseverou o d. RMP em seu parecer, de modo que não há que se falar em absolvição.

Dessa forma, tem-se que a materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência
do delito de estelionato, especialmente pelos esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas, nos quais relataram toda a dinâmica utilizada pelos réus para ludibriar e induzi-la em erro, para entregar seu cartão bancário, auferindo assim vantagem sobre ele, causando prejuízo em seu patrimônio
.

No que pertine à autoria do delito, merece destaque o conteúdo dos depoimentos prestados perante o Juízo pelas testemunhas, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, que declararam de forma harmônica como se deu a apreensão dos acusados em flagrante.

Nesse sentido, é a jurisprudência, senão vejamos:

ESTELIONATO. Captação fraudulenta de energia elétrica. Adulteração do aparelho medidor para que o consumo de energia fosse registrado a menor. Obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da empresa concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Crime caracterizado por intermédio das provas documental e pericial. Condenação mantida.
Penas mínimas, com redução máxima na terceira fase (dois terços), em razão da aplicação da figura do arrependimento posterior (art. 16, do CP). Sanção corporal substituída por dez dias-multa, de unidade mínima. Regime aberto adequado. Apelo improvido. (TJ-SP - APR: 00001713920188260482 SP 0000171-39.2018.8.26.0482, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 10/09/2020, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/09/2020) (
GRIFEI
).

ESTELIONATO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR – INDUZIMENTO AO ERRO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS
– REGIME INICIAL SEMIABERTO – RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES – IRRELEVÂNCIA – PÉSSIMO COMPORTAMENTO SOCIAL E CULPABILIDADE ELEVADA – REGIME INTERMEDIÁRIO QUE SE MOSTRA O MAIS ADEQUADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APR: 00009271820188260104 SP 0000927-18.2018.8.26.0104, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 11/06/2021, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/06/2021) (
GRIFEI
).

Ademais, já é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente a vítima e o autor do fato.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA. 1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL. 1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) A existência de inquéritos policiais em curso, ou a repercussão social do delito, não podem servir para macular a conduta social do réu, nos termos da súmula 444 do STJ. 4) Apelo parcialmente provido. (TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020)

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhum fato que comprovasse suas inocências, restando as teses de ausência de provas suficientes para condenação, encontram-se

isoladas nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver os recorrentes, nos moldes da fundamentação supra.

2.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ART. 29, § 1º DO CÓDIGO PENAL

Neste capítulo, a defesa requer o reconhecimento da participação de menor importância dos réus, sob o fundamento que estes não eram responsáveis por arquitetar o plano ou induzir a vítima a erro, mas tão somente realizar atribuições inferiores, obedecendo a ordens de terceiros.

Não incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme ficou evidente com as declarações prestadas pela vítima e testemunhas.

Observa-se, conforme relatos da Delegada JULIANA, onde fora contundente da participação efetiva dos apelantes na ação criminosa, visto que cada um, tinha um papel na dinâmica delitiva, tendo em vista, que KELLY seria a responsável para ligar para as vítimas, de dentro do presídio, enquanto que SUELLEN era quem estava incumbida de pegar o cartão na residência da vítima, que em seguida repassava a RAFAEL e ADRIELY que eram os responsáveis pelas transações, denotando uma conduta bastante atuante para a consumação do delito.

Observa-se com a conduta dos apelantes que há o pleno domínio dos fatos, há uma divisão de tarefas e atuação decisiva dos apelantes para conduta criminosa, logo não há como se aplicar a participação de menor importância.

Nesse sentido:

PENAL
E PROCESSUAL
PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. TRANSPORTE FLUVIAL.
ART
. 334-A , §
1
º , I E § 3º DO
CÓDIGO PENAL
. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REVISÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO.
1
. Devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e considerando a inexistência de causas excludentes, impõe-se a manutenção da condenação do réu pelo crime de contrabando. 2. Não se aplica o disposto no
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
, quando a conduta do réu perfez o verbo nuclear do tipo
penal
, sem característica de acessoriedade. 3. O valor da pena de prestação pecuniária (5 (cinco) salários mínimos vigentes à época do pagamento) foi fixado de forma adequada e proporcional às condições econômicas dos réus e à dimensão do crime cometido. 4. O pedido de revisão da prestação pecuniária substitutiva deve ser submetido ao Juízo da Execução, a quem cabe fixar as condições de adimplemento e/ou parcelamento do valor devido. 5. Apelação desprovida. (
APELAÇÃO CRIMINAL: 50004622220174047017
publicada: 09/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
ART
.
29
,
§ 1º
, DO
CP
. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 /STJ. INCIDÊNCIA.
1
. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" ( AgRg no AREsp n. 163.794/MS , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente. (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:2060749 SE 2022/0031767-7
publica
da
: 05/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU EDENILSON. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR

IMPORTÂNCIA
. NÃO ACOLHIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA. PLENO DOMÍNIO DO FATO POR TODOS OS RÉUS. DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE DO APELANTE NO ALCANCE DO ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. COAUTORIA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 29 , § 1º , DO CÓDIGO PENAL . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Como a lei fala em “
participação
”, não é possível a diminuição da pena do coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de
menor

importância
, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal. II - Na coautoria, todos os
agentes
possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os
agentes
pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os
agentes
respondem pela prática do mesmo delito praticado. III – No particular, extrai-se que a conduta do apelante se mostrou decisiva na empreitada criminosa, havendo, sim, ativa e plena contribuição na prática do crime. Além disso, é inequívoca a existência do liame subjetivo entre o denunciado e os demais
agentes
, que, com pleno domínio do fato, agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0002603-22.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 08.02.2021)

3.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaço ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço PARCIALMENTE
do presente recurso

e
,
no mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
mantendo a sentença em todo os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA,
18
de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2023